Tribunal: TJMT
Processo: 1035856-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035856-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0020-92 (EMBARGANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0020-92 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO RESIDENCIAL NO QUE TANGE A AGUNS PONTOS DO SISTEMA ELÉTRICO - DECADÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DA PREJUDICIAL -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECADÊNCIA AFASTADA NA SENTENÇA

- “FALHAS CONSTRUTIVAS” - LAUDO APRESENTADO QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS, MAS APONTA “FALHAS CONSTRUTIVAS” PASSÍVEIS DE CORREÇÃO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - NÃO CABIMENTO DOS DANOS MATERIAIS -

LAUDO EXTRAJUDICIAL CONFECCIONADO PARA DEFESA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.1035856-38.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
/RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMNTINA.

EMBARGADOS:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
/RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMNTINA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA E OUTRAS/RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMNTINA.

em face de Acórdão que
CONHEÇEU EM PARTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo de
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.

A Embargante

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
alega
“requer o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que o acórdão seja sanado a contradição e omissão apontadas, com o afastamento da condenação imposta à construtora quanto as patologias que decorrem de manutenção ou da omissão da concessionária elétrica, em respeito à prova pericial produzida, à fundamentação constante do próprio voto e às normas legais que regem a responsabilidade civil; Caso Vossa Excelência entenda pela manutenção do julgado, que sejam explicitados os fundamentos jurídicos concretos que justifiquem a condenação da construtora mesmo diante da ausência de nexo causal comprovado em perícia, como forma de viabilizar o adequado exercício do direito de recorrer.”.

A Embargante

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMNTINA
sustenta que ocorrera omissão por deixar de analisar, de igual modo, a contradição por não condenar a Embargante
in totum
quanto ao fato alegado
“Além das várias contradições acimas indicadas, há omissão quanto às teses arguidas, documentos juntados e os fatos narrados ao longo da marcha processual, sendo ainda indicados DIVERSOS ITENS.”

Contrarrazões apresentadas.

Tentativa frustrada de conciliação.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

OS EMBARGOS SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese os Embargantes suscitarem omissão, porquanto o Acórdão recorrido não teria se manifestado sobre:

·

A Embargante

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
alega
“requer o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que o acórdão seja sanado a contradição e omissão apontadas, com o afastamento da condenação imposta à construtora quanto as patologias que decorrem de manutenção ou da omissão da concessionária elétrica, em respeito à prova pericial produzida, à fundamentação constante do próprio voto e às normas legais que regem a responsabilidade civil; Caso Vossa Excelência entenda pela manutenção do julgado, que sejam explicitados os fundamentos jurídicos concretos que justifiquem a condenação da construtora mesmo diante da ausência de nexo causal comprovado em perícia, como forma de viabilizar o adequado exercício do direito de recorrer.”.

·

A Embargante

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMNTINA
sustenta que ocorrera omissão por deixar de analisar, de igual modo, a contradição por não condenar a Embargante
in totum
quanto ao fato alegado
“Além das várias contradições acimas indicadas, há omissão quanto às teses arguidas, documentos juntados e os fatos narrados ao longo da marcha processual, sendo ainda indicados DIVERSOS ITENS.”

·

Resta
clarividente as razões para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da Apelante
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMNTINA,
pelo COLEGIADO, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, oportunamente colacionado:

“VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA)

Sustenta o Condomínio Apelante a necessidade de afastamento da Decadência, que seria de prazo decenal.

Entretanto, vislumbra-se do ato sentencial que era fora REJEITADA, não tendo havido Recurso pela Apelada dos termos sentenciais.

Desse modo, tendo em vista que fora afastada a prejudicial, não havendo qualquer modificação em Embargos ou insurgência Recursal, carece a parte de Interesse Recursal, de modo que não merece ser conhecido o recurso neste particular.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO JÁ ATENDIDO NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, No 50207627620228210015, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 12-05-2025)”

Pelo exposto NÃO CONHEÇO da Prejudicial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na Higidez do laudo Pericial realizado nos autos, por perito nomeado pelo Juízo, que concluiu pela inexistência de Vícios Construtivos no residencial Apelante.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar, na qual o Apelante sustenta que o imóvel padece de urgentes reparos da construção, assim elencados no ato sentencial:

“requer a concessão da tutela de urgência, para que os Requeridos procedam com as obrigações de fazer para melhorar a estanqueidade dos quadros de distribuição geral QDG's em todos os blocos, promovendo a proteção dos componentes do sistema contra as intempéries e deterioração acelerada. Substituição das caixas de policarbonato do sistema modular padrão TAF por um sistema mais eficiente ou melhorar a eficiência deste existente; Instalar condutores de entrada dos de todos os blocos, com bitola de 95mm2, substituindo a bitola de 50mm2; Instalar condutores conforme especificado em projeto e instalar disjuntores conforme recomendação dos fabricantes, bem como, efetuar a troca da bitola para 25mm2; Promover drenagem adequada evitando-se que as caixas de passagem retenham líquidos deixando condutores do sistema elétrico submersos; Instalar sistema de aterramento conforme previsto em projeto; Realizar a correta instalação da cordoalha do subsistema não deixando arrebentadas e nem expostas; Realizar a correta instalação da cordoalha de aterramento ficando no mínimo a 0,50 A metros abaixo do solo conforme exigência da norma; Instalar sistema de aterramento (hastes) conforme previsto em projeto; Instalar conexões entre barramentos conforme previsto em norma e projetos, removendo todas as emendas irregulares e Instalar sistema de aterramento (hastes) conforme previsto em projeto; Instalar dispositivos DPS conforme recomendado pelas normas, em todos os centros de medição.”

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre as construtoras e as pessoas físicas e jurídicas que delas adquirem imóveis, pois estes últimos figuram como destinatários finais do serviço.

O caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos são, naturalmente, o fornecedor de serviços, segundo o artigo 3° do CDC, e o consumidor, ou seja, a parte autora da ação.

Quanto à alegação de incorreção do laudo pericial, registra-se que esta é meio probatório destinado à apuração da ocorrência dos fatos, baseada nos conhecimentos técnico-científicos indisponíveis ao conhecimento do homem médio.

Pela necessidade de conhecimento técnico-científico, o perito deve assumir o encargo com imparcialidade, sempre observando os deveres e responsabilidades estabelecidos em Lei, atuando como auxiliar da justiça e a contribuir com a interpretação das questões técnicas do processo.

In casu, ao responder aos quesitos apresentados quanto à existência de patologias, o expert deixou claro que, embora constatadas “falhas construtivas” estas não comprometeriam a estrutura do Residencial “O laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo deixa claro que os danos apresentados na construção se deram em razão de falhas construtivas, porém, nenhuma das

anomalias comprometem a estrutura do local.”, o que levou a não caracterização de Vício Construtivo utilizado no ato sentencial, vejamos:

“Para dirimir a controvérsia foi nomeado perito judicial, o qual concluiu (ID. 46177372):

“28. CONCLUSÃO

A avaliação das instalações elétricas, quadro, centro de medição e as condições de uso foram fundamentadas, considerando as normas citadas no laudo, os graus de riscos e desempenhos dos sistemas frente as constatações das anomalias e especialmente das falhas encontradas. Além disso, foi enumerado, de forma gráfica, as anomalias e falhas constatadas na inspeção predial, além das recomendações já citadas no corpo do laudo, citamos ainda:

Os resultados das verificações nos quadros gerais QGD (Quadro Geral de Distribuição) de baixa tensão e no Centro de medição , onde os ensaios de verificação das tensões, entre fases (Vab, Vbc e Vca) e das tensões de fase em relação ao neutro (Van, Vbn e Vcn) e as tensões de fase em relação à terra (Vat, Vbt e Vct) e das tensões entre neutro e terra (Vnt). As medições realizadas mostram que os valores obtidos, para as medições de tensões de operação, estão em conformidade com as normas vigentes e atualizadas.

As inspeções realizadas nos quadros QDG (Quadro de Distribuição Geral) e dos Centros de medições dos Blocos, contatou-se que a posição dos módulos (proteção/barramento e saída para o Centro de medição) estão em desconformidade com a norma Técnica NDU -003 pág 72 da ENERGISA

Durante a vistoria e inspeção “In Loco” não foram detectado os DPS nos QDG (todos os blocos), pois é obrigatório a instalação do DPS no padrão de entrada do consumidor, de acordo com as prescrições da NBR 5410 e NDU-003(ENERGISA). Este procedimento visa o cancelamento das sobre tensões causadas, por exemplo; os fenômenos atmosféricos, evitando assim, os eventuais danos que podem ser causados aos equipamentos patrimoniais, assim como a preservação da segurança das pessoas.

Nos Blocos A, G, H, I, J, K , os condutores de entrada do ramal para os QDG ́s (Quadro de Distribuição Geral) estão em desconformidade com o projeto, pois estão instalados cabos de bitola 50 mm2, sendo que o projetado foi de bitola 95 mm2, necessitando de substituição de substituição.

A caixa de passagem é responsável por auxiliar na passagem de cabos para inspeções e manutenção de tubulações elétricas e/ou de telecomunicações, permitindo ainda fazer junção de tubulações e mudanças de direção, constatamos que existem 10 (dez) caixas sem dreno possibilitando o acumulo de água, temos também 08 (oito) caixas com objetos e entulhos nas mesmas, recomenda-se manutenção.

Nos centros de medições de todos os blocos foi verificado emendas entre a saída dos disjuntores de proteção e barramentos. Essa situação foi ocasionada para ser instalado um medidor fiscal da ENERGISA (Norma vigente da época), porém a concessionaria nunca instalou esse equipamento, recomenda-se conectar os cabos diretamente no barramento, norma atual NDU-003, evitando assim as emendas.

Na Guarita, o Quadro de Distribuição Geral (QDG) está com a tampa de proteção está danificada e sem identificação, o disjuntor de proteção geral instalado é de 90 A, em desconformidade com o projeto onde consta 100A.

O barramento é um fator determinante para o bom funcionamento de um quadro de distribuição pois, é ele quem define qual a carga que cada condutor, conectado ao sistema é capaz de suportar. Nesse sentido os cabos de saída do DJ (Disjuntor) geral estão dispostos em desconformidade. De uma maneira geral os cabos estão acomodados incorretamente, recomenda-se promover manutenções.

No QDG (Quadro de Distribuição Geral) do salão de festas, todas conexões de entrada dos disjuntores estão em desconformidades, necessita-se promover manutenções, usar conectores apropriados pois, há indícios de certa resistência para a passagem da energia nestes pontos, gerando aquecimento dos condutores alimentando o barramento inferior, em desconformidade com o projeto.”

O laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo deixa claro que os danos apresentados na construção se deram em razão de falhas construtivas, porém, nenhuma das anomalias comprometem a estrutura do local.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o perito apresentou laudo complementar de ID. 46138698, constando expressamente que:

“24. CONCLUSÃO

AS descargas atmosféricas são fenômenos naturais, imprevisíveis e aleatórios, em relação as suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc.), e não há dispositivos ou métodos capazes de impedir a sua ocorrência.

Entretanto, há dispositivos e métodos capazes de limitar os efeitos das descargas atmosféricas quando estas atingem edificações, para limitar os efeitos das descargas atmosféricas e reduzir os riscos relacionados às pessoas, as próprias estruturas, seus conteúdos e instalações.

Deve-se adotar uma proteção contra descargas atmosféricas compatível com as características da estrutura e dos seus componentes internos. Durante a inspeção “In Loco” foi constatado que a execução está em conformidade com o projeto aprovado e considerando as normas citadas no laudo mais, deve-se ressaltar que há necessidade de manutenções e correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes. Além disso, recomenda-se seguir as recomendações já citadas no corpo do laudo.”

Entretanto, pelo que se vislumbra do Laudo Pericial, bem como do Laudo Complementar apresentado, inclusive do mesmo trecho utilizado em ato sentencial, embora tais pontos elencados pelo

Perito não comprometessem o Residencial, é clara a existência de “falhas construtivas” oriundas da má execução e/ou desconformidade com o projeto aprovado, com recomendação de correção, vejamos:

“Nos Blocos A, G, H, I, J, K , os condutores de entrada do ramal para os QDG ́s (Quadro de Distribuição Geral) estão em desconformidade com o projeto, pois estão instalados cabos de bitola 50 mm2, sendo que o projetado foi de bitola 95 mm2, necessitando de substituição de substituição.”

“Na Guarita, o Quadro de Distribuição Geral (QDG) está com a tampa de proteção está danificada e sem identificação, o disjuntor de proteção geral instalado é de 90 A, em desconformidade com o projeto onde consta 10A.”.

“No QDG (Quadro de Distribuição Geral) do salão de festas, todas conexões de entrada dos disjuntores estão em desconformidades, necessita-se promover manutenções, usar conectores apropriados pois, há indícios de certa resistência para a passagem da energia nestes pontos, gerando aquecimento dos condutores alimentando o barramento inferior, em desconformidade com o projeto.”

Durante a inspeção “In Loco” foi constatado que a execução está em conformidade com o projeto aprovado e considerando as normas citadas no laudo mais, deve-se ressaltar que há necessidade de manutenções e correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes. Além disso, recomenda-se seguir as recomendações já citadas no corpo do laudo.

Embora tenha sido constatado pelo Perito durante a inspeção “In Loco” que a execução está em conformidade com o projeto, tal faz ressalvas a “falhas construtivas”, recomendando sua correção, em especial “correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes.”.

Dessa forma, diante da prova carreada ao feito, restando demonstrado que as “falhas construtivas” existiram, mas não na amplitude sustentada na petição inicial, merece parcial reforma a sentença no aspecto, para que haja o seja realizada a devida correção nos itens elencados no Laudo que se encontram EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO DA OBRA RESIDENCIAL E DEVIDAMENTE APROVADO.

Por outro lado, no que tange ao dano moral, e a respeito da configuração de tal modalidade indenizatória, destaca-se conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho1:

“... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”

No caso, embora atestado por perícia a ocorrência de algumas “falhas construtivas”, estas são pontuais

e não

compretem a estrutura do Residencial Apelante, conforme Laudo Pericial.

Tal fato é que as mesmas existem e são aptas de correção, entretanto, não há nos autos situações que caracterizem ou ultrapassem o limite do dissabor e da tolerância exigida pelas partes nas relações que entre si estabelecem, notadamente à Pessoa Jurídica que necessita de comprovação de Abalo à sua Imagem.

Pelo que não cabível a Indenização requerida.

Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para que sejam sanadas as “falhas construtivas” apresentadas no Laudo Pericial e que foram ocasionadas pela desconformidade com o Projeto do Imóvel da Apelante, passando a arcar os demandantes com os Honorários Advocatícios de forma “pro rata”.

Por fim e para evitar procrastinação desnecessária, registro não haver afronta a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada.

É como voto.”.

Especificamente quanto à alegação de ausência de nexo Causal apontado na perícia pela
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
, verifica-se das razões acima colacionadas que o Acórdão fora expresso em distinguir as falhas construtivas das que necessitam

manutenção, não havendo nenhuma omissão a ser aclarada por meio de Embargos de Declaração.

Quanto a ocorrência de omissão alegado pelo
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
registra-se, embora este sustente a suposta omissão, pauta seu inconformismo, sem qualquer especificação, no fato de o Acórdão não ter acolhido todas as suas pretensões, o que não se amolda ao restrito uso dos Embargos de Declaração.

Assim, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo os Recorrentes a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhesprovém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025